Tribunal: TJSP
Processo: 2134276-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO EM JUÍZO – PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS A CARGO DO EXEQUENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Custas finais – Acordo que previu o pagamento de eventuais custas remanescentes a cargo dos executados – Decisão agravada que homologou o aditamento do acordo e determinou o pagamento das custas remanescentes pelo exequente –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO EM JUÍZO – PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS A CARGO DO EXEQUENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Custas finais – Acordo que previu o pagamento de eventuais custas remanescentes a cargo dos executados – Decisão agravada que homologou o aditamento do acordo e determinou o pagamento das custas remanescentes pelo exequente – Insurgência – Cabimento - As próprias partes que transigiram devem estabelecer a quem cabe as despesas - Custas finais que devem ficar a cargo dos executados - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134276-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes BANCO
BTG PACTUAL S/A, HOSPITAL E MATERNIDADE FREI GALVÃO e TERESINHA
FERREIRA DA SILVA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134276-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31318
2
Agravo de Instrumento no 2134276-36.2020.8.26.0000
Agravantes: Banco BTG Pactual S/A, Hospital e Maternidade Frei Galvão
e Teresinha Ferreira da Silva
Agravado: O Juízo
Juiz: Rodrigo César Fernandes Marinho
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Central
Voto 31318
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

ACORDO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES
E
HOMOLOGADO EM JUÍZO
PAGAMENTO DAS
CUSTAS FINAIS A CARGO DO EXEQUENTE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Custas finais Acordo que previu o pagamento de
eventuais
custas
remanescentes
a
cargo
dos
executados
Decisão agravada que homologou o
aditamento do acordo e determinou o pagamento das
custas remanescentes pelo exequente Insurgência
Cabimento - As próprias partes que transigiram devem
estabelecer a quem cabe as despesas - Custas finais
que devem ficar a cargo dos executados - Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra as decisões copiadas de fls. 70 e 77 que, nos autos da
execução por quantia certa de título extrajudicial1, ajuizada por Banco
BTG Pactual S/A em face de Hospital e Maternidade Frei Galvão e
Teresinha Ferreira da Silva, homologou o aditamento de acordo firmado
entre as partes e determinou o pagamento das custas remanescentes
pelo exequente, conforme dispõe a Lei 11.608/2003.
Recorrem a exequente e os executados
sustentando que as partes estão isentas do pagamento das custas finais,
1 Valor: R$ 12.063.089,03, em abril de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134276-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31318
3
não podendo o Poder Judiciário atribuir a alguma das partes a
responsabilidade pelo pagamento destas custas remanescentes, sob
pena de violação do artigo 90, §3o, do Código de Processo Civil.
Ressaltam que as partes, em comum acordo, estabeleceram no item 3.3
do Aditamento que eventuais custas remanescentes serão de
responsabilidade dos executados.
Recebido
e
processado
o
recurso,
dispensou-se a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos
seguintes termos:
Vistos.
Homologo,
para
que
produza
seus
jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado (fls. 1648/1654),
nos autos em que contendem Banco BTG Pactual.S.A e
Hospital Maternidade Frei Galvão e outro, e, assim, suspendo o
processo até seu regular cumprimento, com fundamento no
artigo 922 do Código de Processo Civil.
Anote-se a gratuidade concedida às
executadas junto aos autos de Embargos à Execução. Tendo
em vista a grande quantidade de parcelas a serem adimplidas,
aguarde-se seu integral cumprimento em arquivo provisório.
Comunicado o integral adimplemento do
avençado, o qual é atribuição da parte exequente, sob pena da
presunção de sua satisfação, a execução há de ser extinta,
consoante o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil;
após o recolhimento do percentual de 1% pela parte exequente,
observado o valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000 (três
mil) UFESPs, em conformidade à Lei Estadual no 11.608/03,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134276-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31318
4
ressalvado o deferimento em seu favor do pedido de
assistência judiciária e, conjuntamente, a ausência de sua
inclusão oportuna no demonstrativo do débito.
Intime-se.”
As
partes,
em
conjunto,
opuseram
embargos de declaração, que foram rejeitados:
“Vistos.
O sujeito passivo da taxa judiciária é o
autor ou exequente, pois os serviços públicos de natureza
forense são prestados no seu interesse.
O devedor responde pelo pagamento em
face do credor, não em face do Estado.
Competia ao autor incluir no cálculo inicial
as custas finais porque embora o momento de recolher fosse
tardio, já o fato gerador (a prestação de serviços) se verificava
no processo.
Se o exequente não incluiu as custas
finais no débito exequendo oportunamente, cabe agora as
recolher sem ressarcimento nos próprios autos, pois o processo
foi extinto, e, eventualmente, requerer restituição do devedor
por outras vias. De todo modo, inviável a transferência da
obrigação tributária ao devedor.
Mantenho, pois, a decisão anterior.
Intime-se.”
O recurso merece guarida.
O artigo 4o da Lei 11.608/2003 dispõe que:
“Artigo 4.o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134276-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31318
5
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no momento
da distribuição ou, na falta desta, antes do despacho
inicial; essa mesma regra se aplica às hipóteses de
reconvenção e de oposição.
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como
preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos
processos de competência originária do Tribunal, como
preparo dos embargos infringentes;
III - 1% (um por cento) ao ser satisfeita a execução”.
A lei não é específica quanto a quem deva
arcar com as custas devendo se analisar, caso a caso, se houve
desistência, renúncia, reconhecimento jurídico do pedido, transação etc.
No presente caso, não há que se falar em
isenção de custas, uma vez que o disposto no artigo 90, §3o, do Código
de Processo Civil se aplica somente aos acordos homologados em fase
de conhecimento.
Na espécie, havendo notícia de transação,
homologada em juízo, deve-se observar o quanto disposto no artigo 90
do Código de Processo Civil, que em seu §2o dispõe: “Havendo
transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas,
estas serão divididas igualmente”.
E de acordo com os termos do Aditamento
do Acordo de fls. 61/68 (fls. 1648/1654 dos autos principais), percebe-se
que as partes trataram na CLÁUSULA TERCEIRA
CONSIDERAÇÕES
FINAIS acerca do pagamento das custas remanescentes: “O pagamento
de eventuais custas e despesas processuais remanescentes será de
responsabilidade dos Executados, que deverão ser intimados por meio
de seus patronos constituídos para recolhimento e comprovação nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134276-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31318
6
autos” (fl. 66).
Sendo assim, a regra é que as próprias
partes que transigiram estabeleçam a quem cabe as despesas e os
honorários de advogado. Somente quando o negócio jurídico de
transação for omisso a esse respeito é que incidirá a norma, devendo o
juiz dividir entre elas as despesas, de forma proporcional ao que restou
convencionado na transação (in Código de Processo Civil Comentado,
16a. ed., Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, p. 505).
Neste passo, de rigor a reforma da r.
decisão recorrida para determinar que os executados arquem com
referido pagamento, nos termos descritos na transação firmada entre as
partes.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso,
nos termos explicitados.
MARINO NETO
Relator